Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018225-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (AGRAVADO), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (AGRAVADO), MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender atos de expropriação de bens objeto de alienação fiduciária - dois caminhões, um graneleiro e um imóvel - garantindo a posse direta à parte autora, empresa de transporte rodoviário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i)

a existência de controvérsias contratuais relevantes justifica a suspensão de atos executivos sobre bens dados em garantia fiduciária; e (ii) todos os bens gravados com garantia fiduciária são essenciais à atividade empresarial, de forma a justificar a manutenção da posse pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão de atos expropriatórios pode ser admitida quando há indícios relevantes de ilegalidade nas cláusulas contratuais e risco de dano irreparável à atividade empresarial.

4. Os veículos identificados são essenciais à atividade de transporte rodoviário, configurando
periculum in mora
apto a justificar medida cautelar.

5. O imóvel gravado em garantia, embora objeto do mesmo contrato, não demonstrou vínculo imediato com a operação da empresa, não se justificando a suspensão da garantia fiduciária.

6. A modulação da medida cautelar preserva, simultaneamente, a continuidade da atividade empresarial e a segurança jurídica nas relações creditícias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da proteção cautelar o imóvel, mantendo-se a suspensão da expropriação dos veículos.

Teses de julgamento: “1. A tutela de urgência pode ser deferida para suspender atos expropriatórios quando demonstrada plausibilidade jurídica da revisão contratual e essencialidade dos bens à atividade empresarial. 2. A ausência de prova de vinculação direta do imóvel à operação da empresa afasta o
periculum in mora
e justifica sua exclusão da medida cautelar.”

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 176.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, da Vara Única da Comarca de Querência, que nos autos da
Ação de Conhecimento
n. 1000603-56.2025.8.11.0080, manejada por
TRANSPORTES CAMILLY LTDA.
,
JOÃO CARLOS PIZZI
e
ANALIDIA CATTANI PIZZI
, deferiu parcialmente a tutela de urgência

para determinar a suspensão de atos de constrição, remoção, expropriação ou consolidação da propriedade relativos ao imóvel de matrícula n. 4.004, do 1o Ofício de Querência, ao graneleiro placa BCT 9D95, e aos caminhões R440, placas MJZ 8303 e ONQ 6282, assegurando aos autores a manutenção da posse direta dos bens até ulterior deliberação ou decisão final (id. 291250899).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a plausibilidade do direito invocado é manifesta, na medida em que as garantias fiduciárias questionadas pelos requerentes foram regularmente pactuadas, com base em contratos válidos e registrados, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança dos encargos previstos, tampouco abusividade nas cláusulas estipuladas.

Defende que a utilização do índice CDI como parâmetro para remuneração e mora é prática comum no mercado financeiro, reconhecida pela jurisprudência, inclusive em operações com empresas, como no caso, salientando que não há nos autos demonstração de vício formal ou material que justifique a suspensão das garantias constituídas.

Aduz que o perigo na demora é evidente, porquanto a manutenção da liminar implicará em impedimento à efetivação de atos de expropriação e satisfação do crédito regularmente constituído, frustrando a eficácia contratual e protelando indevidamente a recuperação creditícia, o que compromete a segurança jurídica nas operações e ofende o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ressalta, ainda, que não foram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, além de importar, na prática, em tutela satisfativa de natureza irreversível sobre bens gravados com garantia real e fiduciária, ferindo frontalmente o sistema jurídico pátrio, em especial o princípio da segurança jurídica nas relações creditícias.

Destaca que o contrato que embasa a execução está revestido de plena higidez formal e material, de modo que o simples ajuizamento de ação revisional pelo devedor não possui o condão de suspender o processo executivo, ao passo que a decisão agravada viola o art. 784, § 1o, do CPC ao suspender os efeitos da alienação fiduciária e impedir atos de expropriação sem que haja garantia prestada pelos autores da ação revisional.

Assinala, outrossim, que o fato de as cláusulas serem pré-redigidas não as tornam, por si só, abusivas, e que o inadimplemento das obrigações assumidas pelos agravados não pode ser justificado por alegações genéricas.

Com essas considerações postula, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a tutela de urgência concedida à parte autora, reconhecendo-se a validade e legalidade dos contratos firmados, bem como a eficácia das garantias prestadas, inclusive quanto à possibilidade de execução e expropriação dos bens alienados fiduciariamente.

O requerimento de efeito suspensivo foi indeferido (id. 292373894).

O Juízo
a quo
prestou informações (id. 296930886).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 297401363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
TRANSPORTES CAMILLY LTDA.
,
JOÃO CARLOS PIZZI
e
ANALIDIA CATTANI PIZZI
ajuizaram
Ação de Conhecimento
em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, objetivando o deferimento de tutela de urgência para que seja assegurada a manutenção da posse, até o julgamento final da demanda, dos bens dados em garantia fiduciária nas Cédulas de Crédito Bancário n. C40230731-0, C40230741-7 e C40230743-4, consistentes no imóvel de matrícula n. 4.004, registrado no 1o Ofício de Querência/MT, em um graneleiro placa BCT 9D95, e em dois caminhões R440, placas MJZ 8303 e ONQ 6282. Ainda, pleitearam a suspensão dos efeitos legais das cláusulas de alienação fiduciária constantes dos referidos instrumentos, a abstenção de inscrição ou o cancelamento de eventual registro nos cadastros de inadimplentes, bem como a apresentação, pela instituição financeira, de todos os contratos celebrados entre as partes (id. 188995034, na origem).

Ao apreciar a pretensão autoral, o Juízo
a quo
deferiu parcialmente a medida liminar, nos seguintes termos:

“(...) No que tange ao pedido de tutela de urgência, para sua concessão exige-se a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

No caso, os documentos apresentados demonstram, em análise preliminar, a existência de controvérsias contratuais que justificam o pedido, além de indicarem que os bens sobre os quais recaem as garantias são utilizados diretamente na atividade empresarial da parte autora. Há risco evidente de que
a constrição ou perda da posse desses bens comprometa o funcionamento da empresa, gerando consequências potencialmente irreversíveis, inclusive para o sustento da unidade familiar.

A medida pleiteada, além de preservar a continuidade da atividade econômica, é
reversível
e poderá ser revista ou revogada a qualquer tempo, caso sobrevenham novos elementos ou decisão de mérito em sentido diverso.

Diante disso,
defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão de atos de constrição, remoção, expropriação ou consolidação da propriedade relativos ao imóvel matrícula n.o 4.004 (1o Ofício de Querência/MT), ao graneleiro Placa BCT-9D95 e aos caminhões R440, placas MJZ-8303 e ONQ-6282, assegurando à parte autora a manutenção da posse direta dos referidos bens até ulterior deliberação ou decisão final
.

Designo audiência de conciliação, a ser realizada conforme a pauta do setor responsável.

A presente decisão poderá ser
alterada ou revogada a qualquer tempo
, conforme o andamento processual e novos elementos que justifiquem sua modificação.
(...)”.
(id. 193148384, na origem).

Em face da retrocitada decisão os autores opuseram embargos de declaração (ids. 193907094 e 193919127, na origem).

Ademais, a instituição financeira interpôs o presente recurso, objetivando a reforma do
decisum
para que a tutela de urgência seja indeferida, com reconhecimento da validade e legalidade dos contratos celebrados, além da eficácia das garantias prestadas, inclusive no que se refere à possibilidade de execução e expropriação dos bens alienados fiduciariamente.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso comporta parcial provimento.

Como cediço, a concessão da tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em exame perfunctório dos elementos carreados aos autos, evidencia-se a existência de questões contratuais que transcendem a mera inadimplência, configurando legítimas controvérsias acerca da higidez das cláusulas pactuadas.

Assume especial relevo, na espécie, a tese de vinculação dos encargos contratuais ao índice CDI/CETIP, cuja validade já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula n. 176, segundo a qual “
é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”, circunstância que reforça a plausibilidade das alegações autorais e a necessidade de cognição exauriente sobre a matéria.

Assim, a existência de discussões fundadas sobre a validade de cláusulas contratuais, especialmente em contratos de adesão do sistema financeiro, autoriza a suspensão cautelar de atos expropriatórios até o deslinde definitivo da questão.

Ressalte-se que tal medida não se trata de proteção ao devedor contumaz, mas sim de garantia ao devido processo legal substantivo, que assegura o direito à ampla discussão das bases contratuais antes da consolidação de atos irreversíveis de expropriação patrimonial.

Entretanto, a análise do
periculum in mora
demanda exame diferenciado dos bens objeto da garantia fiduciária, considerando sua vinculação específica à atividade empresarial e o grau de essencialidade para a continuidade operacional da empresa.

Os veículos mencionados nos autos constituem instrumentos operacionais diretamente vinculados à atividade-fim dos agravados, que exercem o transporte rodoviário de cargas.

Desse modo, a subtração desses bens do patrimônio empresarial, enquanto ativos operacionais essenciais, acarretaria não apenas a paralisação da atividade econômica, mas também o inadimplemento de obrigações assumidas perante terceiros, gerando efeito cascata de consequências jurídicas e socioeconômicas.

À vista disso, a consolidação da propriedade fiduciária sobre os veículos, neste momento processual, importaria em dano de difícil ou impossível reparação, uma vez que a interrupção da atividade empresarial produz efeitos que se irradiam para além da esfera patrimonial dos contratantes, alcançando empregados, fornecedores e a coletividade que se beneficia dos serviços prestados.

Diversa, contudo, é a situação jurídica do imóvel de matrícula n. 4.004, do 1o Ofício de Querência. Embora integre o conjunto de garantias fiduciárias questionadas, não restou demonstrada nos autos sua vinculação direta e imediata à atividade operacional da empresa de transporte rodoviário.

Destarte, a ausência de elementos probatórios que evidenciem a essencialidade do referido bem imóvel para o exercício da atividade-fim impõe tratamento jurídico diferenciado, sob pena de conferir proteção cautelar desproporcional ao risco efetivamente demonstrado.

Reforça essa compreensão o precedente desta própria Câmara que, em situação análoga envolvendo as mesmas partes litigantes, reformou decisão que havia deferido tutela provisória para suspender medidas coercitivas em relação a imóveis dados em alienação fiduciária, entre eles o de matrícula n. 4004 (AI n. 1018221-60.2025.8.11.0000).

Naquela oportunidade, este Tribunal reconheceu que a mera alegação de vinculação de imóveis à atividade empresarial, desacompanhada de elementos probatórios consistentes, mostra-se insuficiente para caracterizar os pressupostos legais da tutela de urgência, especialmente quando confrontada com a necessidade de preservação da segurança jurídica nas relações creditícias.

Com efeito, a tutela de urgência deve observar critério de estrita necessidade, evitando proteção excessiva que possa comprometer indevidamente os direitos da parte adversa. No caso vertente, a manutenção da garantia fiduciária sobre o imóvel não compromete a continuidade da atividade empresarial, não se configurando, portanto, o
periculum in mora
qualificado que justifica a suspensão dos atos expropriatórios.

Outrossim, a preservação da eficácia da garantia fiduciária sobre o imóvel atende ao princípio da segurança jurídica nas relações creditícias, harmonizando-se com a necessidade de proteção aos bens operacionais essenciais. Tal solução concilia adequadamente os interesses em tensão, assegurando tanto a continuidade da atividade empresarial quanto a preservação parcial dos direitos creditícios da instituição financeira.

Em relação aos argumentos de enriquecimento sem causa dos agravados e de configuração do
periculum in mora
inverso, vale salientar que a manutenção da posse dos veículos pelos agravados não configura fruição indevida do patrimônio, mas utilização necessária à preservação da fonte produtiva,

viabilizando, inclusive, o futuro cumprimento das obrigações contratuais objeto do litígio. Já acerca do imóvel, a preservação da garantia fiduciária não compromete a atividade empresarial, equilibrando adequadamente os interesses das partes.

Por certo, o princípio da proporcionalidade exige a ponderação adequada dos valores jurídicos em conflito, evitando soluções extremas que importem em sacrifício desproporcional de quaisquer dos direitos fundamentais envolvidos. A função social da empresa, embora princípio de envergadura constitucional, não autoriza proteção irrestrita de todo o patrimônio do devedor, devendo limitar-se aos bens efetivamente essenciais ao exercício da atividade produtiva.

Deveras, a modulação da liminar, mantendo-se a proteção cautelar exclusivamente sobre os veículos e excluindo-se o imóvel, afigura-se medida que melhor concilia os interesses em tensão, preservando tanto a possibilidade de discussão ampla das cláusulas contratuais quanto a continuidade da atividade empresarial essencial, com seus consectários socioeconômicos, sem comprometer desproporcionalmente a segurança jurídica das relações creditícias.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, para reformar a decisão recorrida e excluir da proteção cautelar o imóvel de matrícula n. 4.004, do 1o Ofício de Querência/MT, mantendo integralmente a suspensão de atos de constrição, remoção, expropriação ou consolidação da propriedade relativos ao graneleiro placa BCT 9D95 e aos caminhões R440, placas MJZ 8303 e ONQ 6282.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025